Tribunal: TJDFT
Processo: 0734360-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.009/1990. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. REITERAÇÃO. DECURSO RAZOÁVEL DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei 8.009/1990, são excluídos da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.
3. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor, portanto, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica.
4. Somente se revestem da impenhorabilidade os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que viabilizem a atividade empresarial exercida pela sociedade empresária devedora, consoante interpretação do art. 833 do Código de Processo Civil.
5. Frisa-se que inexiste presunção de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento comercial são essenciais à atividade empresarial, uma vez que incumbe privativamente ao Oficial de Justiça, o qual detém múnus público judicial, averiguar a existência de bens passíveis de penhora e constatar a impossibilidade desta. Precedente desta egrégia Corte.
6. O art. 865 do Código de Processo Civil enfatiza que a penhora sobre determinados bens da empresa somente será determinada se não houver outro meio eficaz para a efetivação do crédito.
7. Autoriza-se a renovação de diligências que visem à satisfação da dívida se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.